Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742048-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69835831, inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, para a realização do juízo de adequação após a publicação do citado paradigma, conforme disciplinado nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do CPC (ID 77723707). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031